Tribunal: TJBA
Processo: 8042572-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042572-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIO URBANO FILHO

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de busca e apreensão ajuizada com base em contrato de alienação fiduciária, autorizando o mandado de apreensão de veículo. A parte agravante sustenta ausência de constituição válida em mora, alegando que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “endereço insuficiente”. Pleiteia a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “endereço insuficiente” impede a constituição válida em mora; (ii) estabelecer se é aplicável a teoria do adimplemento substancial para afastar a busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132) estabelece que, para a constituição em mora em contratos de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a prova de recebimento.

A devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente” não invalida a mora, pois o envio foi realizado para o endereço informado no contrato, incumbindo ao devedor manter seus dados atualizados.

A alegação de adimplemento substancial não obsta a ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.622.555/MG), que afasta a aplicabilidade da teoria aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

A cognição no agravo de instrumento é limitada, devendo-se restringir à análise da regularidade da decisão agravada quanto à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo o momento adequado para exaurir o mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor fiduciante é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida pelos Correios com a anotação “endereço insuficiente”.

É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

A análise da concessão de tutela antecipada em sede de Agravo de Instrumento deve se limitar à verificação da presença dos requisitos legais, vedado o exame exauriente do mérito da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema Repetitivo 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023, DJe 20/10/2023;
STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 22/02/2017, DJe 01/03/2017;
TJDFT, ApCiv 0700095-68.2024.8.07.0004, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 18/07/2024;
TJMT, AgInt 1031435-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12/02/2025;
TJSP, ApCiv 1012604-49.2023.8.26.0008, Rel. Des. Mary Grün, j. 14/10/2024;
TJBA, ApCiv 8000561-17.2019.8.05.0256, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 08/10/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8042572-43.2025.8.05.0000
da Comarca de Salvador, em que é agravante

JULIO URBANO FILHO

e agravado

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, outrossim,
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA